Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. A tese de legítima defesa não tem como ser acatada, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários para repeli-la.
3. Não cabe a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de lesionar, restando comprovado o nexo causal entre a conduta do agressor e as lesões no corpo da vítima.
4. A jurisprudência atual consolidou o entendimento de que a fração adequada para a diminuição ou o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a qual segue o proporcional critério objetivo-subjetivo (1/8).
5. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal ao delito previsto no artigo 129, §13, do mesmo diploma gera bis in idem, pois a circunstância visa reprovar, mais gravemente, a conduta cometida contra a mulher em razão do gênero, o que revela ser inerente ao tipo penal deste crime. O Tema 1.197 do STJ não é aplicável ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. Precedentes.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.